Tribunal: TJSP
Processo: 1041113-39.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATAÇÃO DE DOIS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM CONDIÇÕES ALEGADAMENTE DISTINTAS DAS QUE FORAM INICIALMENTE PACTUADAS – IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – BANCO RÉU QUE TROUXE PARA OS AUTOS OS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO DEMANDANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS PACTOS FORAM

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATAÇÃO DE DOIS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM CONDIÇÕES ALEGADAMENTE DISTINTAS DAS QUE FORAM INICIALMENTE PACTUADAS – IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – BANCO RÉU QUE TROUXE PARA OS AUTOS OS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO DEMANDANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS PACTOS FORAM FIRMADOS MEDIANTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUTOR QUE NÃO REQUEREU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA NO MOMENTO OPORTUNO, AFIGURANDO-SE DESPROPOSITADA A RECENTE ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DAS ASSINATURAS LANÇADAS NOS CONTRATOS – EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO É SUFICIENTE PARA ALCANÇAR A ALMEJADA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso improvido.